Tribunal: TJES
Processo: 5002680-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002680-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RENNAN PATROCINIO DE AMORIM
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NO ANO DE 2014 PROCUROU O REQUERIDO PARA TOMAR EMPRÉSTIMO, ENTRETANTO, DESCOBRIU QUE FOI REALIZADO UM
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, SEM QUE TENHA SOLICITADO OU INFORMADO QUE OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE SERIA REFERENTE AO IMPORTE MÍNIMO DA FATURA, O QUE PERPETUARIA A DÍVIDA. EXPÕE QUE JÁ TENTOU RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE COM O REQUERIDO, E QUE RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PRAZO PARA O TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO E OS DESCONTOS SÃO FEITOS DE FORMA VITALÍCIA. PRETENDE COM A PRESENTE DEMANDA QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A PAGAR INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, condenando o requerido a devolver ao requerente os valores de R$ 3.018,41 (três mil, dezoito reais e quarenta e um centavos , em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetivado e juros legais a partir da citação; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.[...]”.
(3) RECURSO
BMG.

PRELIMINARMENTE:

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MINORADO O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES.
NÃO APRESENTADAS.
(5)
DA PRELIMINAR:

MATÉRIA FÁTICA QUE COMPROVA DE MANEIRA SUFICIENTE, OS FATOS NARRADAS NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
REJEITO A PRELIMINAR.
(5.1) DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.: 2434285) E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE (ID.: 2434226), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FOI EFETUADO O DEPÓSITO, COMO CONSTA

EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2434307, EM SEDE RECURSAL.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
OUTROSSIM, CONCLUO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E, POR TAL RAZÃO, TENHO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE DO REQUERENTE DEVE SE DAR NA
FORMA SIMPLES.
PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, TÃO E SOMENTE PARA QUE A DEVOLUÇÃO PELOS DANOS PATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, SE DÊ NA FORMA SIMPLES, POIS REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
CONSONANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.